Tribunal: STJ
Processo: 5589050-07.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914426 - GO(2025/0140324-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: DEVANEY RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: RENATO HEITOR SILVA VILAR - TO008049
EMBARGADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL
ADVOGADO
: LUCAS LIMA RODRIGUES - GO038049
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:34
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e8a6c7d-aff5-4cd2-a5cc-28f00118f0e2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914426 - GO (2025/0140324-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: DEVANEY RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: RENATO HEITOR SILVA VILAR - TO008049
EMBARGADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL
ADVOGADO
: LUCAS LIMA RODRIGUES - GO038049
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por DEVANEY RODRIGUES
DA SILVA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DEVALORES. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DESCABIMENTO.
1. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores.
2. É intempestivo o agravo em recurso interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias
úteis, nos termos dos artigos 219, caput, e 1.003, § 5o, do CPC.
3. Apesar de regularmente intimado, o agravante não apresentou, no prazo legal, a
comprovação do feriado local ou da suspensão do expediente forense, nos termos do
§ 6o, do CPC. Por conseguinte, não há como afastar o reconhecimento da
art. 1.003,
intempestividade recursal.
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA53016514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:34
Código de Controle do Documento: 5fa35692-812b-46e7-818b-ec5e45281a7c

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma que o acórdão
incorreu em omissão e erro material na análise da contagem do prazo e do
reconhecimento da tempestividade do agravo em recurso especial. Sustenta que
não foram considerados os feriados e as suspensões processuais do TJ/GO, bem
como teria havido omissão quanto à verificação da data da publicação da decisão
recorrida. Alega que a decisão foi publicada em
e que, descontados fins
26/2/2025
de semana e feriados — incluindo o Carnaval (3 e
, que reputa feriado
4/3/2025)
nacional reconhecido pelo STJ —, o prazo de 15 dias úteis se encerraria somente em
Sustenta, por fim, que o TJ/GO já havia reconhecido a tempestividade
21/3/2025.
do recurso especial no juízo de admissibilidade, o que reforçaria o equívoco da
decisão embargada.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A parte embargante não aponta omissões, contradições, obscuridades ou
erro no acórdão que justifiquem o esclarecimento. Ao contrário, veicula
inconformismo com a decisão proferida quanto a seu mérito.
Nos termos do
do CPC/15, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, situações que não se mostram
presentes na presente hipótese.

- Da omissão quanto à tempestividade do agravo em recurso especial
No caso, verifica-se que a decisão agravada, de forma clara e expressa
assim consignou:

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial da parte
agravante, nos termos da seguinte fundamentação (e-STJ fl. 533):
Por meio da análise do recurso de DEVANEY RODRIGUES DA SILVA,
verifica-se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em
26.02.2025, sendo o Agravo somente interposto em 21.03.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VIII, c
art. 994,
/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo
Civil. Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à
tempestividade do recurso.
Documento eletrônico VDA53016514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:34
Código de Controle do Documento: 5fa35692-812b-46e7-818b-ec5e45281a7c

A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte.
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada da
decisão agravada em
e a petição do agravo somente foi protocolizada em
26/2/2025,
ou seja, fora do prazo legal.
21/3/2025,
Ademais, verifica-se que a parte foi intimada a demonstrar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para interposição do agravo em
recurso especial em
(e-STJ fl. 528), providência que não foi atendida no
12/5/2025
prazo estabelecido.
Cumpre destacar que esta Corte Superior possui o entendimento de “que
o dia do servidor público (28 de outubro), a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira
de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus
Christi não são feriados nacionais, em razão de não haver previsão em lei federal, de
modo que o dever da parte de comprovar a suspensão do expediente forense quando
da interposição do recurso, por documento idôneo, não é elidido” (AgInt nos EDcl no
Terceira Turma, DJe
.
AREsp 2.003.156/RJ,
18/4/2022)
Ainda nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.071.344/SP,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
AgInt no
15/8/2022;
AREsp 1.486.646/RJ,
1/7/2022;
Terceira Turma, DJe
e RCD no
REsp 1660451/SP,
08/09/2017;
AREsp 751.455/RJ,
Terceira Turma, DJe 3/2/2016.
Assim, diante da ausência de comprovação, em momento oportuno, da
suspensão do prazo processual e considerando o entendimento pacífico desta Corte
acerca da necessidade de demonstrar a suspensão do expediente forense durante o
feriado de Carnaval, não há como afastar o reconhecimento da intempestividade do
recurso. (e-STJ fls. 595-596)

Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53016514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:34
Código de Controle do Documento: 5fa35692-812b-46e7-818b-ec5e45281a7c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.914.426 / GO
Número Registro: 2025/0140324-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
558905007 55890500720238090051
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEVANEY RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: RENATO HEITOR SILVA VILAR - TO008049
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL
ADVOGADOS : LUCAS LIMA RODRIGUES - GO038049
THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - GO040620
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DEVANEY RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: RENATO HEITOR SILVA VILAR - TO008049
EMBARGADO : FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL
ADVOGADO
: LUCAS LIMA RODRIGUES - GO038049
TERMO
Documento eletrônico VDA54617820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:22
Código de Controle do Documento: c72b4444-eb17-4059-abb5-1aa36f368c9f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:22
Código de Controle do Documento: c72b4444-eb17-4059-abb5-1aa36f368c9f